Tribunal: TJBA
Processo: 8080213-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080213-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AILTON DA CRUZ Advogado(s): DANIELE DE ANDRADE SANTOS, BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8080213-65.2025.8.05.0000, em que é agravante AILTON DA CRUZ e em que é agravada a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça